Tribunal: STF
Processo: Inq 223
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-06
Data de publicação: 1985-11-06

Ementa:
INQUERITO - AÇÃO PENAL. TITULARIDADE DO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA, QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO. NÃO CABE AO
TRIBUNAL EXAMINAR-LHE O MÉRITO, SENAO ACEITAR-LHE A DECISÃO, COMO
TITULAR QUE E DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.